Tribunal: STF
Processo: ARE 1533321
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face da 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 151):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MUNICÍPIO DE CONSTANTINA. INTERRUPÇÕES CONSTANTES EVIDENCIADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL. PRIVAÇÃO POR PERÍODO CONSIDERÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 166).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LV; e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não é necessário reexame de provas para conhecimento de que não é possível o embasamento de decisão em mera alegação e, ainda, em total contradição com tantas ações já ajuizadas a este mesmo título e objeto. Em contrapartida esta recorrente demonstrou que o ocorrido se deu em razão de intempéries e, principalmente, não houve suspensão de abastecimento, e sim interrupção momentânea, diferentemente do que se alegou” (eDOC 172, p. 8).



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, determinou a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo como recurso-paradigma o ARE 835833-RG, Tema 800 da repercussão geral (eDOC 199).



    O Tribunal de origem devolveu os autos ao Supremo Tribunal Federal pois “O feito há de ser submetido ao prudente arbítrio do Supremo Tribunal Federal. Em que pese a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça, o tema 800 do STF foi aplicado ao caso, ocasionando a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto. O agravo interposto versa sobre as demais questões não abarcadas, a princípio, pelo referido paradigma” (eDOC 205).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte, em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” 



    (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento.



    Quanto à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar. Ao julgar o recurso inominado na ação indenizatória, o Tribunal a quo assim decidiu (eDOC 151, p. 2):



    “QUE como bem fundamentado na sentença, a prova dos autos confere verossimilhança às alegações autorais, sobretudo porque comprovado nos autos que a região de residência da parte recorrida sofreu interrupção no fornecimento de água entre os dias 23/04 a 26/04/2022. Logo, não há que falar em ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora.



    (...)



    VI. QUE não foi produzida prova de que a falta do abastecimento pelo período prolongado teria sido causada exclusivamente por razão de força maior. Tratando-se de serviço público essencial que deve ser prestado de forma contínua, a situação evidenciada nos autos está caracterizada como fortuito interno de sua atividade, sendo responsável pelos prejuízos causados ao demandante.



    (...)



    VIII. QUE é evidente a demonstração de que o autor permaneceu privado de usufruir serviço essencial por considerável período, o que implica violação dos atributos da personalidade, ensejando, portanto, o dever de indenizar. Dessa forma, não merece reparo a sentença no tocante ao reconhecimento do dever de reparar, tampouco no tocante ao quantum indenizatório fixado.”



    Portanto, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Vejamos:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO DE NATUREZA PESSOAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1340996 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1496741 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente